Tribunal: STF
Processo: Rcl 92501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) (e-doc. 10) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que essa via processual é incabível após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF) (e-doc. 5).
A EMOP-RJ alega que a decisão agravada incorreu em equívoco, eis que 
“a controvérsia não se limita à existência de decisão transitada em julgado, mas diz respeito à manutenção de atos executórios e à continuidade de seus efeitos, os quais permanecem sendo produzidos no curso da execução trabalhista, em afronta direta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. A execução segue estruturada fora do regime constitucional de precatórios, com a possibilidade atual e concreta de adoção de medidas constritivas sobre verbas públicas da EMOP, em manifesta desconformidade com o entendimento firmado na ADPF nº 1.096” (e-doc. 10, p. 3).
Defende a agravante que houve a ocorrência de fato novo superveniente na fase de execução, “consistente na prática e na manutenção de atos executórios que desconsideram o regime constitucional de precatórios” (e-doc. 10, p. 3), não obstante a consolidação do julgado da ADPF nº 1.096.
A EMOP-RJ assevera que 
“[a] adoção de medidas constritivas diretas sobre seus recursos, além de violar o art. 100 da Constituição Federal, implica verdadeira subversão do regime orçamentário, na medida em que promove a afetação de verbas públicas fora dos mecanismos legalmente previstos, comprometendo a programação financeira do ente estatal e a continuidade dos serviços públicos” (e-doc. 10, p. 5).
Requer, assim, o reconhecimento de que “a persistência de efeitos executórios incompatíveis com o regime constitucional de precatórios configura” violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal, “legitimando o regular processamento da Reclamação Constitucional” (e-doc. 10, p. 7).
É o relatório. Decido.
Mediante decisão publicada no DJe de 30/3/26, neguei seguimento a presente ação constitucional, com fundamento na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prescreve a inadmissibilidade da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
Ante os argumentos apresentados pela EMOP-RJ e após melhor análise dos atos decisórios proferidos nos autos do Processo nº 0100548-92.2016.5.01.0010, entendo que há razão suficiente para reforma do entendimento agravado.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, observo que, em sede de execução, a determinação para que fosse observado o regime de precatórios foi reformada em segundo grau de jurisdição com fundamento na existência de coisa julgada formada na fase de conhecimento quanto à sujeição da EMOP-RJ ‘ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e obrigações trabalhistas’. Transcrevo a decisão do TRT da 1ª região, na parte de interesse:
“[...]
Não houve reforma da decisão em grau recursal, ocorrendo assim o trânsito em julgado da decisão em 14/09/2020 (id. a4c7543).
Infere-se daí que o título executivo judicial é expresso em assegurar que a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro ‘se sujeita ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e obrigações trabalhistas’.
Com efeito, o despacho id. 17f1752, apesar de determinar a observância da sentença homologatória de cálculos, contradiz os termos ali contidos, na medida em que determina a expedição de Precatório/RPV, em afronta aos termos da res judicata.
Nesse contexto, merece reforma a r. decisão de origem, determinando-se a observância dos termos contidos na sentença homologatória de cálculos (intimação da reclamada para que efetue o depósito da diferença de crédito devido, Prazo 15 dias), além dos exatos limites da res judicata em relação à ré (regime próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e obrigações trabalhistas), sob pena de violação ao artigo 879, §1º, da CLT.
Dou provimento.”
A jurisprudência do STF em torno dos precedentes que afirmam a submissão de sociedades de economia mista e empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial ao regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes (v.g. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012), formou-se no sentido de que o capítulo de decisão direcionada “à fixação das regras processuais do futuro cumprimento de sentença [...] não se reveste da eficácia da coisa julgada”, ficando sujeita “ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença” (Rcl nº 48041 AgR, Rel. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, primeira Turma, DJe de 20/9/21). 
Esse entendimento tem por fundamento “o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil”.
Nesse sentido, vide precedente da Segunda Turma:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO: RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI, Nº 275/PB E Nº 524/DF. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 3. A reclamante, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), submete-se ao regime de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte. 4. Ao afastar a prerrogativa da empresa de realizar o pagamento da condenação mediante precatórios, a decisão reclamada viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 65072 ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/24)
Portanto, o trânsito em julgado na fase de conhecimento do Processo nº 0100548-92.2016.5.01.0010 não justifica o não conhecimento da presente reclamação, usada para questionar a não observância do regime de precatórios em sede executória.
Das informações obtidas em consulta ao Processo nº 0100548-92.2016.5.01.0010 no sistema de acompanhamento processual do TRT 1 na internet, observo que, após decisão do STF na ADPF nº 1096, o juízo da execução, após julgar improcedentes os embargos à execução, proferiu novo despacho submetendo o processo ao regime de precatórios. Eis o teor desse despacho:
“Considerando  que  no  acórdão  proferido  pelo  Plenário  do Supremo Tribunal Federal na ADPF 1096, na qual o Governador do Estado do Rio de Janeiro se insurge contra decisões do TRT da 1ª Região que negaram a aplicação do regime de precatório à Cedae, o plenário do e. STF julgou procedente o pedido nela formulado, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e  liberação de valores de verbas públicas da Empresa de  Obras  Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop) e assentar sua submissão ao regime constitucional dos precatórios [...]
[...]
Certifique-se o decurso do prazo do #id:bc92d7e e expeça-se o precatório.”
O entendimento foi mantido em decisão que indeferiu o pedido de sua reconsideração, estando assim fundamentada:
“A  matéria  já  foi  definitivamente  apreciada  pelo  Supremo Tribunal Federal, o qual, ao julgar a ADPF [1096], reconheceu a inconstitucionalidade das decisões  judiciais  que  determinaram  bloqueios,  penhoras,  arrestos,  sequestros  ou qualquer  medida  de  constrição  sobre  verbas  públicas  de  entes  da  Administração Indireta  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  como  é  o  caso  da  EMOP,  empresa  pública estadual, vinculada ao poder público.
Importa ressaltar que o Egrégio STF não modulou os efeitos da decisão, o que impõe, por imperativo constitucional, a imediata cessação e reversão dos efeitos de todos os atos judiciais inconstitucionais, independentemente de seu trânsito  em  julgado,  conforme  os  princípios  da  supremacia  da  Constituição  e  da nulidade do ato inconstitucional, ambos de extração direta do art. 5º, inciso XXXVI, c/c o art. 60, §4º, IV, da CF/88.
Dessa forma, prevalece o efeito  da decisão proferida ex tunc pela  Suprema  Corte,  restaurando  integralmente  o  estado  de  coisas  anterior  às constrições  inconstitucionais,  não  havendo  espaço  para  qualquer  espécie de convalidação ou manutenção dos atos já declarados nulos.
Nesse  sentido,  não  há  fundamento  jurídico  que  autorize  a reconsideração  da  decisão,  devendo  a  parte  autora,  se  assim  desejar,  buscar  o reexame da matéria pelas vias recursais adequadas.”
Em sede de agravo de petição, foi afastada a aplicação do regime de precatórios na execução do Processo nº 0100548-92.2016.5.01.0010 mediante acórdão assim fundamentado:
“AGRAVO DE PETIÇÃO. EXEQUENTE. SUBMISSÃO DA EMOP AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. Embora a decisão proferida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no bojo Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 1096 goze de eficácia erga omnes e tenha efeito vinculante sobre os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública (art. 10, §3º, Lei 9.882/1999), em prestígio à segurança jurídica, não pode alcançar decisão judicial em sentido contrário, proferida em sede de execução e já transitada em julgado. Dado provimento.”
A existência de acórdão do TRT 1, proferido em 2023, em sede de execução do Processo nº 0100548-92.2016.5.01.0010, negando o regime de precatórios à EMOP-RJ não é razão suficiente para se negar conhecimento da reclamação constitucional. 
Isso porque, além de a decisão transitada em julgado na fase de execução estar fundamentada na preservação da “coisa julgada” formada na fase de conhecimento (fundamento já superado anteriormente nesta decisão); quando proferida, já havia inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão do regime de precatórios a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20;  ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras).
Outrossim, há decisão específica do STF reconhecendo a sujeição da EMOP-RJ ao regime de precatórios, proferida nos autos da ADPF nº 1096, estando o acórdão assim ementado:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, aja de julgamento publicada no DJe de 4/7/24 e acórdão publicado no DJE de 9/8/24).
Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e o perigo da demora na prestação jurisdicional, entendo ser possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigma o entendimento formado nas referidas ADPF, mitigando, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), eventual óbice processual ao processamento da ação constitucional.
Registro que o juízo de retratação é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 
“AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).
Também na linha de precedentes do STF, mitigo a regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do entendimento paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo  procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, levando-se em consideração a sujeição da reclamante à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente